Tribunal: TJDFT
Processo: 0738263-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0738263-88.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: CLEONICE SANTOS DA COSTA, REGINALDO DE OLIVEIRA SOUZA AGRAVADO: RETOUR ATIVOS FINANCEIROS LTDA. - EM LIQUIDACAO DESPACHO Manifeste-se o agravado sobre a petição de id 56303637. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 4 de março de 2024 Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR